Tribunal: TJMT
Processo: 1045902-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045902-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (APELADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), NEICEMAR DOS SANTOS COLERAUS - CPF: 926.069.111-72 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS – APLICAÇÃO DE MULTA – CULPA DA DENTISTA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal
,
o
marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, não restando atingida a pretensão.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Efetuado o pagamento pela autora de multa aplicada em processo administrativo instaurado junto à ANS, decorrente de conduta negligente da ré que descumpriu dever contratual de atendimento de urgência/emergência, revela-se procedente o pedido de reparação material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Neicemar dos Santos Coleraus em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação perdas e danos que lhe move a Uniodonto de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda., julgou procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), pelo ressarcimento de multa aplicada pela ANS, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda improcedente a reconvenção, condenando o reconvinte ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformada, a apelante defende a ocorrência da prescrição da pretensão, nos termos do art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil. Também em sede preliminar, argui cerceamento ao seu direito de defesa, face ao não deferimento de prova testemunhal. No mérito, sustenta que os processos administrativos realizados pela ANS não indicam sua responsabilidade na insatisfação demonstrada pela beneficiária do plano dental. Segue sustentando, a nulidade do processo administrativo que apurou a sua suposta responsabilidade. Firme no seu propósito, alega que sua responsabilidade foi imputada de forma presumida no procedimento ético formulado pela apelada, o que não se admite. Alega ainda, que não há prova nos autos que indiquem sua responsabilidade na espécie. Segue defendendo a procedência dos pedidos reconvencionais. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial, bem como a procedência da reconvenção.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 147669757), arguindo preliminares de não conhecimento do recurso, sob a alegação de deserção e violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

No que tange a deserção, verifica-se que indeferido o pedido de justiça gratuita pleiteado pela apelante, esta providenciou o recolhimento do preparo (id. 155093653), restando superada a questão.

Logo,
afasto as preliminares contrarrecursais
.

Cinge-se dos autos que Uniodonto de Mato Grosso Coop. de Trabalho Odontológico Ltda. ajuizou ação de perdas e danos contra Neicemar dos Santos Coleraus, discorrendo que se trata de cooperativa de trabalho odontológico, firmando a ré
status
de cooperada em 31.01.14 e que entre nov/2015 a agosto/2016, a ré prestou serviços de dentista plantonista no atendimento de urgência e emergência 24 horas da cooperativa.

Narra que no dia 11.05.16, apesar da ré se encontrar de plantão das 17:30 às 7:30, do dia seguinte, ingeriu medicamentos que lhe causaram sonolência e deixou de atender o telefone da urgência que tocou várias vezes, às 02:36h; 03:09h; 03:12h; 03:15h e às 05:32h, vindo atender somente na 6a ligação, vindo a negar prescrição de medicamento de dor à paciente.

Afirma que ao deixar de atender ao telefone e se recusando de atender o paciente sem prescrever medicação para dor, negligenciou as atribuições do plantonista, expondo a autora frente ao consumidor por atos de seu preposto. Diante disso, a paciente não atendida registrou reclamação perante ANS e na Ouvidoria da Uniodonto, dando origem a NIP 157/2016, Processo Administrativo n. 33903.016598/2016-18 que culminou na aplicação de multa no valor de R$ 32.400,00. Diante disso, formula pelo ressarcimento dos valores.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou
procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), pelo ressarcimento de multa aplicada pela ANS, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, julgando ainda improcedente a reconvenção, condenando o reconvinte ao pagamento do ônus sucumbencial.

Contra a sentença, recorre a ré suscitando inicialmente a prescrição da pretensão, ao passo que se contados o período entre a notificação da empresa acerca da penalidade pecuniária, 13.06.2017, e do recebimento da notificação da cobrança postada em correio e do ajuizamento da ação regressiva, 17.09.2020, transcorreu-se o prazo prescricional trienal para a busca da pretensão de reparação civil. Sem razão.

Isso porque, à luz do entendimento do c. Superior Tribunal, o
marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais (ação de regresso) no bojo da qual foi proferida decisão indeferindo pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial não provido
”. (AgInt no REsp 1.958.717 PR, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 14.02.22)

À vista disso, em razão da fundamentação posta, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 31.03.2020 (id. 147669689, fl. 33) e sendo a ação em análise proposta em 17.09.2020, denota-se a inocorrência do término do lapso prescricional trienal,
motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito suscitada
.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa lastreada no julgamento antecipado da lide suscitada pela apelante, também não encontra guarida.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Os documentos abarcados pelas partes, em especial cópias da Notificação de Intermediação Preliminar n. 157/2016 e o Auto de Infração n. 20496/2017, são suficientes, sendo desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Avançando na elucidação da celeuma, é necessário constar que resta incontroverso que a apelante firmou com a apelada “
Termo de Compromisso do Dentista para Autuação no Consultório Odontológico de Urgência
” (id. 147668183), que dispõe, em especial:

“
4.
O cooperado plantonista deverá estar à disposição dos beneficiários, para atendimentos odontológicos de urgência/ emergência
, observando as seguintes condutas:

(...)

b) O cooperado prestará plantão noturno e/ou finais de semana e feriados, não necessitando que permaneça na sede da UNIODONTO,
devendo ficar à disposição através do celular da urgência disponibilizado pela UNIODONTO,
cujo número de acesso é de conhecimento dos beneficiários, sendo que o plantão noturno inicia-se às 17:30min e encerra-se às 07:30min, e o plantão em feriados e finais de semana inicia-se às 07:30min e encerra-se às 07:30min do dia seguinte;

7. O COOPERADO tem a obrigação de zelar pelo celular da UNIODONTO, mantendo-se sempre ligado, com sinal de torre, e deverá devolvê-lo ao final de cada plantão, na sede da UNIODONTO
”.

Também, resta incontroverso que a apelada arcou com o pagamento do montante de
R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), a título de multa arbitrada pela Agência Nacional de Saúde, em razão de descumprimento
“de obrigação de natureza contratual, consistente no atendimento imediato, durante a madrugada”.

Traçadas tais premissas, a apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que o processo administrativo, instaurado em 21.09.16, pretendia apurar, além da pretensa negativa de atendimento, a negativa da operadora apelada entregar exames da beneficiária, responsabilidade qual não deve ser atribuída à apelante, vez que não se tratava da dentista responsável pelo tratamento da usuária que registrou a reclamação.

Pontua que a própria ANS concluiu nos respectivos autos que não se poderia afirmar que a reclamação produzida dizia respeito ao atendimento realizado pela apelante, na data imputada aos fatos, pois a reclamante fez outras consultas odontológicas de urgência, não havendo como concluir se a insatisfação da reclamante dizia a respeito aos atendimentos anteriores ou somente ao único atendimento da apelante.

Contudo, os elementos contidos nos autos enveredam em sentido oposto ao pretendido pela apelante. A uma, constou expressamente da “
Notificação de Intermediação Preliminar no 157/2016
”, que a instauração questiona “
a conduta da operadora em relação ao atendimento de urgência e emergência 24 h, relatando que precisou do atendimento e ao ligar para o atendimento, foi solicitado que a mesma se dirigisse até uma clínica em horário comercial”
.
(id. 147668193).

Corroborando o objeto da reclamação instaurada pela usuária que culminou na multa suportada pela apelada, no id. 39222442, fls. 20/22, consta o Despacho n. 47/2017/Núcleo MT/Seger/PRESI/ANS, que ao resumir a autuação discorre “
Em 06.02.2017, lavrou-se o auto de infração n. 18558/2017 (fl. 23), tendo em vista os indícios da seguinte infração: “deixar de garantir benefício de acesso ou cobertura imediata para ‘consulta odontológica de urgência’ para a beneficiária Gleice Kelly Alves Vieira Borges, no município de Cuiabá, conforme notificação de intermediação preliminar – NIP encaminhada em 05/08/2016
”.

A duas, o procedimento administrativo instaurado apurou conclusivamente que a cooperativa deixou de fornecer atendimento de urgência/emergia à usuária, em dia que a apelante se encontrava escalada no plantão, vejamos:

“
Diante do exposto, acolho as razões expendidas no Relatório de Análise Conclusiva n. 215/2017 e julgo procedente o Auto de Infração no 20496/2017, de 14/03/2017, reconhecendo a infração ao artigo 25 da Lei 9.656/98 e aplico à operadora UNIDONTO DE MATO GROSSO COOP TRAB ODONTOLOGICO (reg. ANS no 343404) a penalidade de multa no valor de R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), com fulcro no art. 78 c/c art. 10, inciso III, bem como atenuante prevista no art. 8, III, todos da RN 124/06, em razão de “
deixar de garantir à Beneficiária Gleice Kelly Alves Vieira Borges o cumprimento de obrigação natureza contratual, consistente no atendimento imediato, durante a madrugada do dia 11/11/2015, em consulta odontológica para situação de odontalgia aguda, em Cuiabá-MT
” (id. 147669668 - destaquei)

Por óbvio, não restam dúvidas quanto ao objeto do procedimento administrativo, instaurado em decorrência da conduta negligente da apelante, que deixou de cumprir com a obrigação contratual, concernente em fornecer atendimento de urgência/emergência quando escalada para tal.

Destarte, a comprovação da culpa da apelante, diga-se, profissional liberal, atrai a
responsabilidade
da cooperativa apelada embasada no artigo
932
, inciso
III
, do
Código Civil
, mas permite ação de
regresso
contra o causador do dano, conforme requer.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
No caso em analise não restam dúvidas de que a requerente/Uniodonto fora condenada ao pagamento de multa no valor R$ 32.400,00 pelo descumprimento “de obrigação de natureza contratual, consistente no atendimento imediato, durante a madrugada”. Referido descumprimento foi por parte da ré, que reconheceu a veracidade das informações da paciente, de que não atendeu ao telefone na madrugada, pois havia ingerido medicamento que causa sonolência e no momento em que atendeu não julgou necessário o atendimento da paciente (id. 39213637).

Dessa feita, não houve só o efetivo dano pela aplicação de multa diante do não atendimento, como a requerente reconhece que deixou de atender a paciente quando estava no plantão noturno, dessa forma emerge o dever de ressarcir o valor dispendido pela requerente
”. (id. 147669749)

Ainda, nem há falar em imputação de responsabilidade de forma presumida, conforme requer a apelante, sendo que a mesma reconhece que no referido dia ingeriu medicações analgésicas, impossibilitando ouvir o celular do plantão no qual estava escalada – o que pode ser extraído do esclarecimento que prestou em sede administrativa (id. 147668192). Ora, a referida conduta é suficiente para concluir pela culpa da apelante, rechaçando qualquer argumento de inexistência de prova que indiquem a sua responsabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023